Tribunal: CARF
Processo: 12157.000098/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000098/2009-47
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.047 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran (relatora), que conheceram do recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000098/2009-47
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3402-004.487, de 09 de junho de 2015 (fls. 421 a 434), decisão que por voto de
qualidade, negou provimento ao Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in
verbis:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
COFINS.
VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação
da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do pedido
formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do qüinqüênio legal,
retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da compensação.
Recurso Voluntário Negado.
Consta do respectivo acórdão:
Recurso voluntário parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, por negar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz
Ribeiro, Thais De Laurentiis Galkowicz, Carlos Augusto Daniel Neto e Maysa de
Sá Pittondo Deligne, que davam provimento ao Recurso. A Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne irá apresentar declaração de voto.

Intimado o Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência suscitando a
divergência quanto à aplicação retroativo do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, para as compensações informadas em DCTF, com sua consequente
homologação tácita pelo transcurso de cinco anos.

Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido, conforme despacho de fls.
514 a 519.

O Contribuinte então apresentou Agravo contra o despacho que negou seguinte ao
seu recurso. O Agravo do Contribuinte foi acolhido para DAR seguimento ao Recurso Especial,
quanto à aplicação retroativo do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
para as compensações informadas em DCTF, com sua consequente homologação tácita pelo
transcurso de cinco anos, conforme despacho de fls. 577 a 589.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 592 a 594, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls. 577
a 589,senão vejamos:

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada "aplicação
retroativa do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
para as compensações informadas em DCTF, com sua consequente homologação
tácita pelo transcurso de cinco anos."

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Para tanto, afirmou:
(...)

No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter
sempre em conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que
implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em
hipóteses semelhantes na configuração dos fatos embasadores da questão
jurídica.

A decisão recorrida, ao contemplar a argüição de homologação tácita de
compensação informada apenas em DCTFs apresentadas entre novembro de
2001 e fevereiro de 2002, concluiu que a regra estabelecida pelo § 5° do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003, (DOU de 31/10/2003), possui natureza processual,
aplicando-se imediatamente a todos os processos de compensação em curso na
RFB, conforme disposição do § 4° do mesmo dispositivo.

E concluiu que não houve inércia da Administração, e sim a normal atividade da
Receita Federal do Brasil, que avaliou a compensação em 18/05/2004, “...pouco
mais de dois anos depois de sua apresentação (DCTF transmitidas em novembro
de 2001 e fevereiro de 2002), não havendo espaço algum para se falar em
homologação tácita.”
Incidentalmente, aduziu que as inovações trazidas pela MP no 135, de 2003,
assim como os efeitos delas decorrentes, inclusive a homologação tácita, estão
vinculados à apresentação da DCOMP, a qual sequer existia quando da
apresentação das DCTF em análise. Além disso, não foi apresentado pelo sujeito
passivo o Pedido de Compensação previsto na norma aplicável anteriormente,
não havendo, portanto, que se falar na equiparação trazida pela Lei no 10.637, de
2002. Lembrou também que, no caso concreto, não houve a apresentação de
Pedido de Compensação, para que se pudesse cogitar de sua convolação em
Declaração de Compensação.
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

O Acórdão indicado como paradigma n° 1201-002.114 está assim ementado:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRP.I
Ano-calendário: 2000
NORMAS PROCESSUAIS CONVERSÃO DE PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa na data em que passou a vigorar a novel legislação disciplinadora
da matéria serão considerados declaração de compensação, desde o momento de
seu protocolo na repartição fiscal.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
AUTO-COMPENSAÇÀO
TRIBUTÁRIA.
EXTINÇÃO
DO
DÉBITO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PRAZO QUINQUENAL.
Os débitos tributários autocompensados pelo sujeito passivo e não homologados
expressamente pela autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) até o final do prazo de cinco anos, contado da entrega da DCTF, são
extintos definitivamente pela homologação tácita do procedimento de constituição
do crédito pelo sujeito passivo.

Contemplando compensação de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2000),
come débitos declarados em DCTF, relativos a todo ano-calendário de 2001 e
janeiro até setembro de 2002, também informada em DCTF, considerou que o
contribuinte foi cientificado da decisão que julgou seus pedidos de compensação,
aproximadamente, sete anos depois do Pedido de Compensação ter sido feito e
das DCTFs terem sido transmitidas. E concluiu que “...houve a homologação
tácita dos pedidos de compensação com ou sem processo administrativo, em
razão do decurso do prazo de 5 anos.”
(...)

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Por outro lado, cotejando a decisão recorrida com o Acórdão no 1201-002.114,
parece-me que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência
argüida. Veja-se que, no caso concreto avaliado pela decisão recorrida, não
houve a apresentação do Pedido de Compensação de que trata a IN-SRF no 21,
de 1997, ao passo que foi este, justamente, o caso com que se deparou o Acórdão
no 1201-002.114. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.

O despacho disse ainda:

Liminarmente, afasto o Acórdão no 1803-000.799 como representativo da
divergência suscitada, haja vista que, para decidir como decidiu, interpretou e
aplicou legislação distinta daquela aplicada pela decisão recorrida. E, como é de
sabença, o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da via recursal especial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou
semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para as mesmas
regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate. Não há, portanto,
caracterização de divergência se ambos os acórdãos - recorrido e paradigma -
não tiverem apreciado a mesma questão objeto do recurso especial interposto.

O agravo as contrapõe, essencialmente com a demonstração de que, também no
paradigma analisado se tratou de compensações apenas informadas em DCTF e
se entendeu aplicável o prazo estabelecido pelo art.74 da Lei 9.430 com a
redação da Lei 10.833. Ali se disse:
(...)
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO AGRAVADO.
3.1. Da extinção dos débitos de Cofins pela homologação tácita das
compensações declaradas em DCTF. Possibilidade de aplicação retroativa do
art. 74 da Lei n° 9.430/96 e desnecessidade de formalização da compensação em
DCOMP. Compensação realizada sob o regime da IN no 21/97.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Conquanto tenha a Agravante demonstrado em seu recurso voluntário a
inexistência de qualquer óbice à aplicação retroativa do art. 74 da Lei n°
9.430/96, o acórdão recorrido decidiu pela não aplicação, in casu, do instituto da
homologação tácita previsto naquele dispositivo, haja vista que as compensações
foram declaradas em DCTF, não tendo havido sequer o transcurso do prazo para
sua ocorrência.

Contudo, ao se deparar com situação semelhante, o Acórdão no 1201-002.114
consignou o entendimento de que os débitos tributários autocompensados pelo
sujeito passivo e não homologados expressamente pela autoridade fiscal até o
final do prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da entrega da DCTF, são
extintos definitivamente pela homologação tácita do procedimento de constituição
do crédito pelo sujeito passivo.

Nada obstante, concluiu o despacho agravado pela ausência de com-provação de
divergência jurisprudencial apta a dar seguimento ao recurso especial interposto,
aduzindo que o fato de os acórdãos terem sido proferidos com base em
dispositivos normativos distintos tornou incomparáveis as interpretações
legislativas dadas por cada um deles.

Pede-se vênia para reproduzir o quadro analítico colacionado no re-curso
especial inadmitido, no qual fica clara a demonstração da existência de similitude
fática e jurídica entre acórdão recorrido e acórdão paradigma, de modo que a
negativa de seguimento ao recurso da Agravante quanto a esta matéria mostra-se
indubitavelmente desarrazoada:
(...)
De todo modo, embora a matéria fática examinada no acórdão para-digma não
guarde absoluta equivalência com a que ora se analisa, tal fato não impede a
observância de divergência jurisprudencial apta a ensejar a propositura do
presente recurso especial, na medida em que o art. 67 do RICARF exige a
demonstração de divergência apenas quanto à interpretação da legislação
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

tributária, sem fazer qualquer menção aos fatos que ensejaram sua aplicação. Em
assim sendo, inquestionavelmente poderá servir, mutatis mutandis, como
paradigmático ao acórdão ora recorrido.

Por meio do cotejo analítico com o acórdão contrastado, verifica-se que o aresto
paradigmático prestigia o entendimento de que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa na data em que passou a
vigorar a novel legislação disciplinadora da matéria serão considerados
declaração de compensação, desde o momento de sua apresentação, sendo que o
prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
05 (cinco) anos, contados a partir da entrega da declaração de compensação.

Ademais, consignou-se, naquela oportunidade, que considera-se pendente de
decisão administrativa o processo em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo acerca do despacho decisório que homologa ou não o
crédito pleiteado, de modo que a interrupção do prazo homologatório ocorre tão
somente com a intimação pessoal do contribuinte.

O aresto ora recorrido, por sua vez, considerou que o procedimento fiscal
instaurado no ano de 2004 em decorrência da suposta insuficiência de créditos de
FINSOCIAL foi suficiente para suspensão do prazo para homologação tácita,
embora o contribuinte só tenha sido cientificado em 02.07.2012 acerca do
despacho decisório que cabalmente analisou as compensações realizadas e
decidiu pela insuficiência parcial dos créditos para compensação de todos os
débitos relaciona-dos na DCTF.

Como se vê dessas transcrições, as divergências de leitura tanto da decisão
recorrida quanto do paradigma analisado são profundas.

De um lado, o Presidente da Quarta Câmara entendeu que o acórdão paradigma
não teria cuidado de compensações efetuadas sem processo e apenas informadas
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

por meio das DCTF. Dele, no entanto, consta (Relatório da decisão às fls. 493 a
495 destes autos):

(...)
4. Cientificada da decisão (AR de 22/10/2013, fls. 712), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário em 19/11/2013 (fls. 714/733) reiterando parcialmente as
razões já expostas em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 287/304), em
especial para: (i) ser reconhecida a homologação tácita da totalidade das
compensações categorizadas pela Recorrente como “sem processo” em razão do
decurso de cinco anos desde a apresentação das DCTFs até sua cientificação; (ii)
alternativamente, ser integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado no
pedido de restituição, revertendo os créditos alocados em parcelamento especial;
(iii) que seja mantida a suspensão de exigibilidade dos créditos transferidos ao
processo 10830.726020/201318.
5. Seguem os fundamentos apresentados pela Recorrente para tanto:
5.1. Na época dos fatos acobertados por estes autos, a DCTF consistia em
instrumento hábil para a informação de procedimentos de compensação pelos
contribuintes, pois era aplicado o artigo 7o daInstrução Normativa SRF no 73/96,
que previa a obrigatoriedade da informação de compensações em DCTF. Esse
cenário foi alterado apenas com a Lei 10.637/2002, que alterou o artigo 74 da
Lei no 9.430/96, tal como segue:
(...)
5.2. Em razão de terem sido convertidos em declaração de compensação, os
pedidos de compensação feitos por meio da DCTF passaram a se submeter ao
prazo de homologação de cinco anos, nos termos do §5o do art. 75, da Lei
9.430/96.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
5.3. A Recorrente alega que apresentou em DCTFs do ano de 2001 até a
competência de setembro de 2002 (fls. 520/620) compensações de créditos
oriundos de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2000, com débitos de
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

IRRF. Em virtude da conversão dessas compensações em declaração de
compensação, estariam elas sujeitas ao prazo de homologação previsto no § 5o do
artigo 75, da Lei no 9.430/96.
5.4. Apesar da decisão do DRJ/CPS afirmar que todas as compensações
declaradas foram homologadas, a Recorrente afirma que existem débitos em
aberto que estão sendo cobrados. Esses débitos são referentes a créditos que
deveriam ter tido sua compensação homologada tacitamente, pois a Recorrente
foi cientificada da decisão que julgou seus pedidos de compensação apenas em
16/03/2009 (Comunicação no 206/2009, fls. 319), aproximadamente sete anos
depois do pedido de compensação ter sido feito (fls. 718/720).
A decisão proferida, como diz o agravante, de fato aplicou a tais compensações
"sem processo" o prazo homologatório introduzido pela Lei 10.833 às
declarações de compensação por conversão definida na Lei 10.637:
(...)
Da Compensação de créditos informados em DCTF e homologação tácita
7. Conforme exposto no Recurso Voluntário, os valores em cobrança por força do
não reconhecimento da integralidade do direito creditório propugnado pela
Recorrente (saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2000), referem-se a
compensações sem processo, ou seja, compensações de débitos declarados em
DCTF pela Recorrente, relativos a todo ano calendário de 2001 e janeiro até
setembro de 2002.
8. Ocorre que, as doutas autoridades fiscais insistem em dizer que a totalidade os
pedidos de compensação foram homologados. Contudo, conforme quadro
analítico de fls. 718/720, há valores em aberto.
9. É certo que, a Recorrente foi cientificada da decisão que julgou seus pedidos
de compensação apenas em 16/03/2009, aproximadamente sete anos depois do
pedido de compensação ter sido feito e das DCTFs terem sido transmitidas.
10. Portanto, independente das demais questões de mérito aqui ventiladas,
entendo que houve a homologação tácita dos pedidos de compensação com ou
sem processo administrativo, em razão do decurso do prazo de 5 anos.
11. Até o advento da Lei no 10.637/2002, aplicava-se às compensações, no âmbito
federal, os ditames do artigo 7o da IN SRF no 73/96, cuja redação era expressa no
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

sentido de que as compensação teriam, obrigatoriamente, de ser informadas em
DCTF.
(...)
12. Neste contexto, a matriz legal aplicável às compensações estava assentada na
redação original do artigo 74, da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
13. Este cenário legislativos apenas veio a ser alterado com a Lei no 10.637/2002,
que modificou a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
(...
14. Em conformidade com a novel redação do artigo 74 da Lei no 9.430/96 os
pedidos de compensação pendentes de decisão quando do advento da Lei no
10.637/2002 que passou a produzir efeitos a partir de 1o de outubro de 2002,
conforme artigo 68, I da Lei no 10.637 foram "convertidos" em declaração de
compensação, passando, então, a se submeter ao prazo de homologação
preconizado pelo §5o do citado artigo 74, a saber, de 5 anos, contados da data da
entrega da declaração de compensação.
15. Ora, inconteste que, ao mesmo tempo em que cuidou de regulamentar o
procedimento
de
compensação
no
âmbito
federal,
objetivando,
fundamentalmente, trazer mais segurança aos contribuinte e, simultaneamente,
dirimir fraudes, a Lei no 10.637/2002 também definiu um prazo para que a
Administração Pública se posicionasse sobre tais procedimentos, prazo este que,
uma vez inobservado, ensejaria como efeito a homologação das compensações.
16. Em termos práticos, tal homologação implica no reconhecimento quanto à
veracidade e suficiência dos créditos, bem assim a extinção dos débitos
contrapostos.
17. Diversas outras alterações legislativas se sucederam à Lei no 10.637/2002,
entretanto, no que importa ao caso em tela, a essência não se alterou: a
Administração Pública Federal dispõe de 5 anos para intimar o contribuinte
acerca de suas impressões quanto aosprocedimentos de compensação por ele
levados a efeito, sob pena de sua homologação tácita.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

18. Veja-se que, de fato, o prazo apenas se interrompe com a intimação da
decisão ao sujeito passivo, conforme artigo 73 da Instrução Normativa no
460/2004, verbis:
Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 56, 61, e 64, a Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou
o Pedido de Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRFClasse Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento. (destaques nossos)
19. Aplicando-se os dispositivos supra ao caso concreto, resta perceptível que a
Recorrente procedeu à compensação de créditos oriundos de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 2000 com débitos de IRFonte (códigos 0561; 0588; 1708
e 3280) informados em DCTFs do ano de 2001, até a competência de 09/2002,
cabendo o registro de que todas as DCTFs foram transmitidas tempestivamente,
consoante se depreende das fls. 674 a 678 dos presentes autos, em que detalhadas
tais declarações, cujos débitos foram liquidados por meio dos procedimentos de
compensação em debate, inclusive com a informação sobre se original ou
retificadora e a data de recepção.
20. Anote-se, em complemento, que as cópias das DCTFs encontram-se acostadas
aos presentes autos às fls. 520 a 620.
21. Logo após, no mês de Outubro/2002 passaram a produzir efeitos as
disposições introduzidas na legislação tributária pela Lei no 10.637/2002, de
sorte que, a partir daí, restaram definidos os conceitos de "declaração de
compensação" e "compensação tácita", norteados pelo prazo atribuído ao Fisco
para apreciação dos procedimentos de compensação efetivados, os 5 anos.
22. Desta feita, tem-se que as compensações informadas em DCTF pela
Recorrente foram convertidas em declarações de compensação, a elas se
aplicando, portanto, o prazo legal para manifestação por parte do fisco federal.
23. Como a Recorrente apenas veio a ser cientificada quanto ao resultado do
julgamento de suas compensações sem processo por intermédio da Comunicação
no 206/2009, expedida em 16/03/2009 (fls. 319), portanto, aproximadamente 7
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

(sete) anos após a "declaração" das compensações, resta evidente o transcurso de
prazo superior a 5 anos.
24. Tal fato impõe o reconhecimento da homologação tácita de tais
procedimentos, nos termos do artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, com a redação
definida pela Lei no 10.637/2002.
25. No mais, embora a primeira decisão exarada date de 09/01/2006, apenas há
que ser considerado interrompido o prazo homologatório com a intimação
pessoal do contribuinte, portanto em 16/03/2009, oque, de fato, confirma a
ocorrência da homologação tácita, impondo a extinção total dos créditos
tributários apontados como remanescentes, em fase de cobrança, eis que todas as
compensações informadas em DCTFs pela Recorrente apenas foram apreciadas
em prazo superior a 5 anos, contato da data da transmissão/retificação das
referidas declarações.
As transcrições não permitem concordar com a conclusão exposta no despacho.
De fato, no paradigma se examinou precisamente o caso de compensações
formalizadas apenas por meio das DCTF, do mesmo modo que no recorrido.
Há, no entanto, diferenças factuais entre os processos, reconhecidas pelo próprio
agravante, cabendo perquirir se elas teriam sido relevantes na conclusão a que
chegou o colegiado recorrido. Aí se disse:
Relatório
Trata o presente processo em que a empresa HOLCIM BRASIL S/A., requer
créditos tributários referentes a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), períodos de apuração de setembro a dezembro de
2001, compensados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), com crédito decorrente de Ação judicial Ação de Repetição de Indébito
n° 00.06490042, que recebeu o n°90.03.178674 na remessa oficial perante o
Tribunal Regional Federal da 3a Região. Tal ação judicial, tinha por objeto os
pagamentos de FINSOCIAL realizados em 1982, dada a inconstitucionalidade de
sua cobrança no mesmo exercício em que instituída e transitou em julgado
favoravelmente à Recorrente em março de 1991.

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Na sequência, efetuou pedido de autorização judicial para a compensação dos
créditos tributários ali reconhecidos, deferido em 05.09.2000. Diante disso, a
Recorrente fez a compensação acima referida, declarando-a em DCTF (fls. 8/15).

Em 18/05/2004, por intermédio do PAF n° 19515.000948/2004-25, a empresa foi
autuada em virtude de insuficiência de crédito de FINSOCIAL, (decorrente da
mencionada Ação Judicial), para compensação com débitos da COFINS, nos
períodos de apuração 12/2001 e 01/2002. A exigência tributária constante do
Auto de Infração foi impugnada perante a DRJ, a qual, por se tratar de débitos já
confessados em DCTF, julgou improcedente o lançamento e recorreu de ofício ao
CARF (2a instância Administrativa), com ciência em 21/05/2008, que negou
provimento ao recurso de ofício e manteve a decisão de 1a instância (Acórdão
proferido em 03/02/2010).

Em 19/02/2010, a Recorrente requereu a desistência parcial da impugnação,
para fins de parcelamento (pedido fl. 315), entretanto, em 03/02/2010 já havia
ocorrido a decisão do CARF que confirmou a decisão da DRJ. Por conta disso, o
presente processo foi enviado para a DERAT/SP, para análise dos procedimentos
de compensação realizada pela Recorrente.

Desta análise, conforme bem relatada pela decisão recorrida, resultou o
Despacho Decisório, de 22/06/2012 (fls. 324/329), com ciência à contribuinte em
02/07/2012 (fl. 331), no qual restou decidido que o crédito de FINSOCIAL não foi
suficiente para compensar todos os débitos relacionados pela contribuinte na
DCTF, devendo ser convalidadas as compensações do crédito tributário da
COFINS, referentes aos períodos de apuração de setembro/2001 e outubro/2001
e parcialmente convalidada a compensação do débito relativo a novembro/2001
no valor de R$ 160.609,69, devendo ser encaminhados a cobrança o débito
parcial no valor de R$ 205.568,13 referente à COFINS, código 2172, relativo ao
período de apuração de novembro/2001, e o débito total de COFINS, código
2172, referente ao período de apuração de dezembro de 2001, relativos às
compensações não convalidadas em virtude da insuficiência do crédito.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Não há controvérsia quanto aos fatos aí narrados.

Incontroverso é o fato de que houve compensações apenas informadas em DCTF,
que sobre elas acabou sobrevindo um despacho decisório que somente foi
cientificado ao sujeito passivo bem mais de cinco anos depois da entrega das
DCTF.
A decisão afirma:
(...)
Pois bem. Consta dos autos que a compensação objeto desta análise foi
informada pela Recorrente por meio das DCTF apresentadas entre novembro de
2001 e fevereiro de 2002, incluindo débitos de COFINS referentes aos períodos
de apuração 09/2001 a 12/2001 e direito creditório decorrente da Ação de
Repetição de Indébito n° 00.06490042.

Em seu recurso, a Recorrente alega a ocorrência da homologação tácita das
compensações em questão, fundamentando tal alegação no §5° do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996. Veja-se:
(...)

Como pode se extraído do texto acima, a homologação das compensações, no
qual se atesta a existência e a suficiência do direito creditório invocado para a
extinção dos débitos compensados, a limitação imposta à atuação da
Administração Tributária é o prazo de cinco anos da data da apresentação das
Declarações de Compensação, depois do qual os débitos compensados devem ser
extintos, independentemente da existência e suficiência dos créditos, conforme
determina o artigo 74, §5° da Lei n° 9.430, de 1996.

Este CARF vem decidindo que a regra estabelecida pelo §5o do artigo 74 da Lei
n. 9.430/96, com redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, possui
natureza processual, aplicando-se imediatamente a todos os processos de
compensação em curso na RFB. Neste diapasão, o §4o expressamente trouxe para
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

o âmbito de aplicação dadisciplina do novo texto da Lei n. 9.430/96 aqueles
pedidos de compensação que se encontravam pendentes de apreciação em
30/10/2003.

As datas importantes para o presente julgamento são as seguintes:
(i) as compensações foram efetivadas nas DCTFs relativas aos 3o e 4o trimestres
de 2001, transmitidas em novembro de 2001 e fevereiro de 2002,
respectivamente.
(ii) em 18/05/2004, por intermédio do PAF n° 19515.000948/200425, a empresa
foi autuada em virtude de insuficiência de crédito de FINSOCIAL, (decorrente da
mencionada Ação Judicial), para compensação com débitos da COFINS, nos
períodos de apuração 12/2001 e 01/2002;
(iii) a exigência tributária constante do Auto de Infração foi impugnada perante a
DRJ, a qual, por se tratar de débitos já confessados em DCTF, julgou
improcedente o lançamento e recorreu de ofício à 2a instância Administrativa
CARF (ciência em 21/05/2008), que negou provimento ao recurso de ofício e
manteve a decisão de 1a instância (Acórdão no 3402000.441, de 03/02/2010);
(iv) em 19/02/2010, a Recorrente requereu a desistência parcial da impugnação
(para fins de aderir ao parcelamento), entretanto, em 03/02/2010 já havia
ocorrido a decisão do CARF que confirmou a decisão de 1a instância. Por conta
disso, o presente processo foi enviado para a DERAT/SP para análise dos
procedimentos de compensação realizada pela Recorrente;
(v) desta análise resultou o Despacho Decisório, de 22/06/2012 (fls. 324/329),
com ciência à Recorrente em 02/07/2012, no qual restou decidido que o crédito
de FINSOCIAL não foi suficiente para compensar todos os débitos relacionados
pela contribuinte na DCTF;
(vi) a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório, sendo-lhe concedido o
prazo para recurso de 10 (dez) dias do recebimento postal, de acordo com o art.
44 da Lei n° 9.784/99. Apresentou Manifestação de Inconformidade contra esta
decisão a qual não foi analisada, sendo os débitos encaminhados para cobrança.
A interessada impetrou e teve deferido o pedido liminar, nos autos do Mandado
de Segurança no 001568456.2012.403.6100, para determinar que a sua
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Manifestação de Inconformidade fosse apreciada pela RFB, com a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributário discutidos (fls. 350/352).

Em síntese, o que sustenta a Recorrente é que "(...) Por sua vez, a intimação da
negativa de homologação data de 02.07.2012, muito além dos cinco anos
previstos no art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96, quando de há muito já
implementada a homologação tácita".

Como é consabido, o instituto da homologação tácita visa exteriorizar resposta
da Administração Tributária em razão de seu silêncio, de sua inércia. No caso,
não houve tal inércia, e sim a normal atividade da Receita Federal do Brasil que
avaliou a compensação (em 18/05/2004) pretendida pela Recorrente pouco mais
de dois anos depois de suaapresentação (DCTF transmitidas em novembro de
2001 e fevereiro de 2002), não havendo espaço algum para se falar em
homologação tácita.

Saliente se que para fins de cumprimento do artigo 489, §1o, do CPC, todos os
procedimentos colacionados pela Recorrente em sua defesa, corroboram o juízo
aqui exposto, uma vez que se limitam a reconhecer a homologação tácita na
hipótese de inércia da Administração Pública, o que, como já destacado, não se
efetivou no presente caso.

Mesmo a longa transcrição ainda não permitiu ter a certeza do fundamento aí
adotado: não se aplica a norma pretendida (art. 74 da Lei 9.430 c/r das Leis
10.637 e 10.833) ou, mesmo aplicando-o, não ocorreu a homologação porque o
prazo somente teria começado a fluir em 2010?

A sequência do voto, em que se analisa a "retroatividade da norma" leva à
conclusão de que se entendeu inaplicável o artigo legal em confronto, dado que
as DCTF teriam sido apresentadas antes da entrada em vigor das alterações
mencionadas.

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

Desse modo, irrelevante o "périplo" percorrido pelo processo desde a entrega
das mesmas: o fato é que, para o colegiado recorrido, não se aplica a norma
pretendida às compensações informadas em DCTF antes da edição da Lei
10.637, que criou as DComp, ao passo que para o paradigma ele é aplicável e se
conta a partir da entrega daquelas.
Não se pode deixar de reconhecer a divergência, pois.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial
relativamente à matéria "aplicação retroativa do disposto no art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, para as compensações informadas em DCTF,
com sua consequente homologação tácita pelo transcurso de cinco anos".

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte

E como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da relatora, tenho entendimento diferente quanto
ao conhecimento do presente recurso especial de divergência.
Tem razão a relatora, apoiada no despacho de agravo, transcrito por ela, de que
existe divergência comprovada no sentido de que o acórdão recorrido entende que não há
possibilidade de homologação tácita para compensações declaradas em DCTF, porquanto que no
acórdão paradigma reconhece-se expressamente esta possibilidade.
Porém há elementos fáticos relevantes no presente processo e que não existem no
acórdão paradigma. Não dá para saber se estes aspectos fáticos relevantes seriam interpretados
de forma diferente no paradigma. Vejam trecho do voto do acórdão recorrido:
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

As datas importantes para o presente julgamento são as seguintes:
(i) as compensações foram efetivadas nas DCTFs relativas aos 3o e 4o
trimestres de 2001, transmitidas em novembro de 2001 e fevereiro de 2002,
respectivamente.
(ii) em 18/05/2004, por intermédio do PAF n° 19515.000948/200425, a empresa
foi autuada em virtude de insuficiência de crédito de FINSOCIAL, (decorrente da
mencionada Ação Judicial), para compensação com débitos da COFINS, nos períodos
de apuração 12/2001 e 01/2002;
(iii) a exigência tributária constante do Auto de Infração foi impugnada perante
a DRJ, a qual, por se tratar de débitos já confessados em DCTF, julgou
improcedente o lançamento e recorreu de ofício à 2a instância Administrativa CARF
(ciência em 21/05/2008), que negou provimento ao recurso de ofício e manteve a
decisão de 1a instância (Acórdão no 3402000.441, de 03/02/2010);
(iv) em 19/02/2010, a Recorrente requereu a desistência parcial da impugnação
(para fins de aderir ao parcelamento), entretanto, em 03/02/2010 já havia ocorrido a
decisão do CARF que confirmou a decisão de 1a instância. Por conta disso, o presente
processo foi enviado para a DERAT/SP para análise dos procedimentos de
compensação realizada pela Recorrente;
(v) desta análise resultou o Despacho Decisório, de 22/06/2012 (fls. 324/329),
com ciência à Recorrente em 02/07/2012, no qual restou decidido que o crédito de
FINSOCIAL não foi suficiente para compensar todos os débitos relacionados pela
contribuinte na DCTF;
(vi) a Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório, sendo-lhe concedido o
prazo para recurso de 10 (dez) dias do recebimento postal, de acordo com o art. 44 da
Lei n° 9.784/99. Apresentou Manifestação de Inconformidade contra esta decisão a
qual não foi analisada, sendo os débitos encaminhados para cobrança. A interessada
impetrou e teve deferido o pedido liminar, nos autos do Mandado de Segurança no
001568456.2012.403.6100,
para
determinar
que
a
sua
Manifestação
de
Inconformidade fosse apreciada pela RFB, com a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributário discutidos (fls. 350/352).
Em síntese, o que sustenta a Recorrente é que "(...) Por sua vez, a intimação da
negativa de homologação data de 02.07.2012, muito além dos cinco anos previstos no
art. 74, § 5o, da Lei n° 9.430/96, quando de há muito já implementada a homologação
tácita".
Como é consabido, o instituto da homologação tácita visa exteriorizar
resposta da Administração Tributária em razão de seu silêncio, de sua inércia.
No caso, não houve tal inércia, e sim a normal atividade da Receita Federal do
Brasil que avaliou a compensação (em 18/05/2004) pretendida pela Recorrente
pouco mais de dois anos depois de sua apresentação (DCTF transmitidas em
novembro de 2001 e fevereiro de 2002), não havendo espaço algum para se falar
em homologação tácita.
Saliente se que para fins de cumprimento do artigo 489, §1o, do CPC, todos os
procedimentos colacionados pela Recorrente em sua defesa, corroboram o juízo aqui
exposto, uma vez que se limitam a reconhecer a homologação tácita na hipótese de
inércia da Administração Pública, o que, como já destacado, não se efetivou no
presente caso.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.047 - CSRF/3a Turma
Processo no 12157.000098/2009-47

(...)
(...)
Como pode se ver, as ocorrências (ii), (iii) e (iv) acima destacadas não ocorreram
no acórdão paradigma e vejam que foi fundamental para a conclusão da turma julgadora, de que
não houve a homologação tácita, pois não houve a inércia da administração pública em analisar
as compensações efetuadas pelo contribuinte. Eles entenderam que o despacho decisório,
somente cientificado em 2012, foi precedido de outras decisões, devidamente cientificadas ao
contribuinte e que portanto não houve inércia da administração pública. Conforme destacado no
trecho acima transcrito, esta foi uma das razões de decidir que não teria ocorrido a homologação
tácita.
Daí no sub tópico seguinte, “4. Da alegada retroatividade da norma”, de fato
existe a divergência no sentido de que não ocorreria a homologação tácita de compensações
efetuadas diretamente na DCTF.
Porém, foram duas razões de decidir e a divergência foi comprovada somente em
relação à segunda razão “irretroatividade da norma”, mas não foi comprovada em relação à
primeira razão “ausência de inércia da administração”.
De forma, que ausentes estas situações no acórdão paradigma, não dá para saber
se, mesmo assim, manteriam o reconhecimento pela homologação tácita.
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital